Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702457-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA CHATER EL HADDAD AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nadia Chater El Haddad contra decisão de ID 76865975, complementada pela decisão de ID 80452353, a qual apreciou os aclaratórios, proferida em liquidação de sentença, em que o d. juízo de primeiro grau, dentre outros, delimitou o objeto da perícia atuarial, salientando que o perito deve se limitar à análise quanto à observância, nos reajustes efetuados, ao que dispõe a Resolução ANS n. 63/2003, “de forma a ser apurado o percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade, a ser analisado por meio de cálculos atuariais.” Em suas razões, alega a agravante, em síntese, que muito embora este egrégio Tribunal tenha reconhecido o descumprimento dos limites previstos pela Resolução ANS n. 63/2003, o magistrado a quo, em sede de liquidação de sentença, revolve a matéria ao determinar, para o fim de se apurar o percentual de reajuste adequado, que o perito proceda à análise quanto à observância do que dispõe aludida resolução. Assevera que, ocorrido o trânsito em julgado, não se mostra cabível a rediscussão acerca da legalidade do reajuste aplicado. Afirma, pois, caber ao perito tão somente indicar qual é o percentual adequado a ser aplicado a título de reajuste na última faixa etária, partindo da premissa de que há excesso na variação entre a 7a e a 10a faixa, conforme expressamente reconhecido por esta 1a Turma Cível. Discorre sobre os efeitos da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo, a fim de que a perícia somente seja realizada após a adequada delimitação do seu objeto. Do contrário, salienta que eventual manifestação do perito poderá prejudicar ou mesmo retardar desnecessariamente o regular andamento do processo. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, tendo em vista a agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 76865975 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Conforme consignado na decisão agravada, o objeto da perícia “deve se limitar à análise, pelo perito, se os reajustes efetuados observaram o que dispõe a Resolução ANS no 63/2003”. (ID 76865975) Defende a agravante, como relatado, que o decisum ofende a coisa julgada, uma vez que este egrégio Tribunal reconheceu, por ocasião do julgamento da apelação, o descumprimento dos limites previstos pela Resolução ANS n. 63/2003. Com efeito, pela análise do acórdão mencionado, denota-se que, de fato, já houve o reconhecimento do descumprimento da Resolução ANS n. 63/2003, porquanto reconhecido o excesso na variação entre a 7a e a 10a faixa etária. Por oportuno, vale transcrever trecho da fundamentação adotada por esta Relatora, assim como o dispositivo do acórdão: (...) Constata-se, no caso, excesso na variação entre a 7a e a 10a faixa, devendo a cláusula contratual que previu a majoração do valor em decorrência da mudança para a última faixa etária adequar-se às determinações do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto do Idoso e da Resolução ANS no 63/2003. (...) Entretanto, no presente caso, o falecido autor nasceu em 28/08/1956 (fl. 28), firmou o contrato coletivo em 10/11/2010 (fl. 31), quando contava com 54 anos, ao passo que a autora, nascida em 04/10/1954 (fl. 43), possuía 56 anos de idade, portanto, ambos há menos de dez anos, sendo cabível o reajuste da mensalidade, devendo, no entanto, ser decotado o excesso na última faixa etária, cujo valor, na linha do que decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, deverá ser apurado em observância às determinações da Resolução ANS no 63/2003, não sendo cabível tomar por parâmetro o reajuste médio aplicado pelos planos de saúde do país para os consumidores na mesma condição, ou, ainda, a diferença da somatória simples das faixas envolvidas. (...) Ante o exposto, CONHEÇO da apelação da ré SUL AMÉRICA COMPANHIA SEGURO SAÚDE e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando em parte a r. sentença, permitir o reajuste da mensalidade em virtude da alteração de faixa etária dos beneficiários/autores (59 anos), observados os parâmetros estabelecidos no art. 3o da Resolução ANS no 63/2003, devendo as rés restituírem os valores recebidos a maior, ao passo que CONHEÇO da apelação dos autores e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para fixar os honorários advocatícios com base no valor da condenação, mantidos os demais termos da sentença. (ID 64789697 - pp. 226/245 - destacou-se) Por conseguinte, constata-se, mediante análise perfunctória, que a decisão agravada autoriza a rediscussão da matéria e modifica o título judicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse descortino, imperiosa a concessão da liminar ora vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora